Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700202-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANNYEL ELIAS DA SILVA BOSE LIKER IMPETRANTE: KAREN CRISTINA MARQUES LIMA, GRAZIELA CRISTINE CUNHA BEZERRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Graziela Cristine C. Bezerra, OAB/DF no 50.007 e Karen Cristina Marques Lima, OAB/DF no 64.829, em favor de DANNYEL ELIAS DA SILVA BOSE LIKER, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 54770000). O Desembargador J.J. Costa Carvalho, na decisão de ID 54770225, indeferiu o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR